Tribunal: TJMT
Processo: 1011403-97.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011403-97.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Promessa de Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDER DE MEIRA COELHO - CPF: 004.888.901-60 (ADVOGADO), IVONETE APARECIDA LUVISON - CPF: 026.260.939-80 (AGRAVANTE), VILA RICA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 15.526.749/0001-44 (AGRAVADO), SANTOS & BORTOLOTTI LTDA - ME - CNPJ: 10.777.170/0001-30 (AGRAVADO), LEIDIMARA EVA DA SILVA - CPF: 008.663.291-45 (ADVOGADO), LARISSA INA GRAMKOW MESQUITA - CPF: 881.355.861-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1011403-97.2022.8.11.0000 – Sorriso

Agravante:
Ivonete Aparecida Luvison

Agravados:
Vila Rica Empreendimentos Imobiliários Ltda. e outro

E M E N T A

AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES – APLICAÇÃO DO CDC – INVERSÃO INTEGRAL DO ÔNUS DA PROVA – ART. 6o, VIII, CDC – INDEFERIDO – REQUISITOS DEMONSTRADOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Para a inversão do ônus da prova, é necessária a demonstração de hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança de suas afirmações. Estando presentes um dos requisitos previstos no art. 6o, VIII, do CDC, deve a decisão que indeferiu a aplicação do CDC e, via de consequência, a inversão do ônus da prova, ser reformada.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1011403-97.2022.8.11.0000 – Sorriso

Agravante:
Ivonete Aparecida Luvison

Agravados:
Vila Rica Empreendimentos Imobiliários Ltda. e outro

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por
Ivonete Aparecida Luvison,
em face da r. decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso, que nos autos da ação de rescisão de contrato c/c devolução de valores que move em desfavor de Vila Rica Empreendimentos Imobiliários Ltda. e outro, indeferiu a aplicação do CDC na espécie e, via de consequência, a inversão do ônus da prova.

Inconformada, a agravante sustenta que a relação contratual entre as partes é tipicamente de adesão, que se sujeita ao Código de Defesa do Consumidor. Segue sustentando, que em se tratando de relação de consumo, deve ser deferida a inversão do ônus da prova. Requer a reforma da r. decisão objurgada.

Sem pedido de antecipação recursal (id. 133458173).

As informações não foram prestadas.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 136003682), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 10 de agosto de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1011403-97.2022.8.11.0000 – Sorriso

Agravante:
Ivonete Aparecida Luvison

Agravados:
Vila Rica Empreendimentos Imobiliários Ltda. e outro

V O T O

Cinge-se dos autos que Ivonete Aparecida Luvison ajuizou ação de rescisão contratual c/c devolução de valores em desfavor de Vila Rica Empreendimentos Imobiliários Ltda. e outro, aduzindo que as partes firmaram contrato de compra e venda de lote urbano no empreendimento denominado ‘Jardim Imigrantes’, tendo adquirido o lote n. 100, quadra n. 05, com 487,50m2, matriculado no CRI da Comarca de Sorriso/MT sob n. 46.677, pelo montante de R$ 170.625,00 (cento e setenta mil, seiscentos e vinte e cinco reais), sendo R$ 20.000,00 (vinte mil reais) de entrada e o saldo devedor em 30 (trinta) prestações mensais, sendo realizado a quitação do contrato em 24.10.2016, contudo, a ré Araguaia Imóveis Ltda. se arrependeu da forma de pagamento escolhida e a induziu a aceitar outro lote no empreendimento ‘Vila Rica’, com área de 450,03m2 e valor de R$ 180.012,00 (cento e oitenta mil e doze reais), ficando impossibilitada de realizar o pagamento do montante cobrado a maior, de modo que pediu a rescisão do pacto, o que foi negado pelas empresas rés, motivando o manejo da demanda.

Durante a marcha processual, a douta magistrada
a quo
, ao sanear o feito, indeferiu a aplicação do CDC na espécie e, via de consequência, a inversão do ônus da prova (id. 131450654 – pág. 251/254).

Contra essa decisão se insurge a agravante, sustentando
que a relação contratual entre as partes é tipicamente de adesão, que se sujeita ao Código de Defesa do Consumidor.

Segue sustentando, que em se tratando de relação de consumo, deve ser deferida a inversão do ônus da prova. Requer a reforma da r. decisão objurgada.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o ponto nodal da celeuma está na abrangência da inversão do ônus da prova determinada pelo Código de Defesa do Consumidor.

Digo isso, porque a aplicação do CDC é inconteste na espécie por tratar-se de evidente relação de consumo, já que a agravante figura como destinatária final do lote urbano adquirido das agravadas.

Assim, é certo que os contratos de compra e venda de lotes urbanos, nas condições postas na demanda em voga, se submetem a legislação consumerista, consoante entendimento do c.
STJ,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SÚMULA No 83/STJ.

1.
O Código de Defesa do Consumidor atinge os contratos de compra e venda nos quais a incorporadora se obriga a construir unidades imobiliárias mediante financiamento
. Acórdão em harmonia com a jurisprudência deste Superior Tribunal. Precedentes. Incidência da Súmula no 83/STJ.

2. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no AREsp n. 120.905/SP, 3a Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 06.05.2014 – negritei)

Nesta senda, é também indiscutível o cabimento da inversão do ônus da prova, pois, restaram obedecidos os critérios definidos pelo art. 6o, VIII, do CDC,
verbis
:

“Art. 6o. São direitos básicos do consumidor:

[...]

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for
verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente
, segundo as regras ordinárias de experiências;”
(negritei)

Assim, a MMa Juíza não agiu com o costumeiro acerto na espécie ao indeferir a aplicação do CDC e, via de consequência, a inversão do ônus da prova (id. 131450654 – pág. 251/254).

Isso porque, resta evidente, repiso, a presença das hipóteses de aplicação do
CDC
e os requisitos de seu art.
6o
, inc.
VIII
, razão pela qual mostra-se perfeitamente possível a concessão da inversão do ônus da prova na forma pretendida pela agravante.

Em outros termos, há ou não a inversão do ônus da prova. Neste sentido,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR COM INVERSÃO PARCIAL DO ÔNUS DA PROVA. FORMAL INCONFORMISMO.
PLEITO PELA INVERSÃO INTEGRAL DO ÔNUS PROBANDI. CABIMENTO. A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA SOMENTE OCORRE DE FORMA INTEGRAL, DESDE QUE PRESENTES OS REQUISITOS DA VEROSSIMILHANÇA E HIPOSSUFICIÊNCIA.
ARGUIÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA SUSCETÍVEL DE APLICAÇÃO DO CDC. PERTINÊNCIA. MITIGAÇÃO DA CORRENTE FINALISTA. ANÁLISE EXCEPCIONAL DO CASO CONCRETO QUE PERMITE A APLICAÇÃO DA LEI CONSUMERISTA. REFORMA DA DECISÃO SINGULAR. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.”
(TJPR, RAI n. 7259550 PR0725955-0, 13a Câm. Cív., Rela. Desa. Rosana Andriguetto de Carvalho, j. 24.06.2015 – negritei)

Não obstante, os documentos trazidos à baila pela autora, ora agravante, demonstram, ao menos em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito alegado, uma vez que comprovam, ainda que minimamente, a existência do negócio jurídico firmado entre as partes e os pagamentos realizados (id. 17764212 a 17764222).

Igualmente, não se pode olvidar que a inversão do ônus da prova prevista no CDC está no contexto da facilitação da defesa dos direitos do consumidor, e via de regra, fica subordinada ao critério do Juiz, quando for verossímil a alegação ou quando uma das partes for hipossuficiente, situação que se amolda à presente hipótese.

Importante ressaltar que a despeito das alegações das agravadas na contraminuta recursal, a vulnerabilidade do consumidor, por vezes, não se limita à ausência de conhecimentos técnicos. Segundo leciona Claudia Lima Marques, vulnerabilidade representa
“uma situação permanente ou provisória, individual ou coletiva, que fragiliza, enfraquece o sujeito de direitos, desequilibrando a relação de consumo. Vulnerabilidade é uma característica, um estado do sujeito mais fraco, um sinal de necessidade de proteção”.
(Claudia Lima Marques, Antônio Herman Benjamin e Leonardo Roscoe Bessa,
Manual de direito do consumidor, 3a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010).

Assim, desde que aplicável o
CDC
, sendo a parte hipossuficiente em relação ao adverso, e existindo verossimilhança em suas alegações, se procede a inversão do ônus da prova.

Isso ocorre, como visto, porque a relação jurídica qualificada por ser “de consumo” é caracterizada pela presença de uma parte vulnerável de um lado (consumidor) e de um fornecedor de outro, porque é essência do código o reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado, princípio-motor da política nacional das relações de consumo (art. 4o, inc. I, do CDC).

Dessa forma, a vulnerabilidade não se define tão-somente pela capacidade econômica, nível de informação/cultura ou valor do contrato em exame. Todos esses elementos podem estar presentes e o comprador ainda ser vulnerável pela dependência do produto; pela natureza adesiva do contrato imposto; pelo monopólio da produção do bem ou sua qualidade insuperável; pela extremada necessidade do bem ou serviço; pelas exigências da modernidade atinentes à atividade, dentre outros fatores.

Nesse sentido já se manifestou esta Câmara, confira,
verbis
:

“INDENIZAÇÃO – AGRICULTOR – INSUMO – QUALIDADE DE CONSUMIDOR – APLICAÇÃO DO CDC – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – APELAÇÃO PROVIDA.

É patente que a nossa legislação ao definir a qualidade de consumidor o fez se referindo ao destinatário final, fixando-se também em traço marcante ao considerar como a pessoa hipossuficiente ou vulnerável. Não se pode discordar que o produtor rural ou agricultor ao adquirir produtos ou insumos para a aplicação na plantação, encerra o ciclo a que se destinava, além de ainda ser considerado hipossuficiente em comparação às empresas multinacionais. Mesmo se considerando o produto como insumo para transformação com fins lucrativos, integrando-o em processo de produção e comercialização futura, a relação
não deve considerar o produto e a sua destinação, mas sim seguir o caminho da comparação entre o produtor e o consumidor,

donde conclui-se que o produtor rural ou agricultor é vulnerável e hipossuficiente frente àquele que lhe forneceu o produto. Aplicando-se a regra do CDC,
o prazo prescricional não se operou, devendo prosseguir a ação.”
(RAC n. 46.009/2011, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 26.10.2011 – negritei)

“INDENIZAÇÃO – RELAÇÃO DE CONSUMO –
PRODUTOR
RURAL – DESTINATÁRIO FINAL – DEFENSIVO AGRÍCOLA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – ÔNUS DA FABRICANTE – HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA – INFORMAÇÃO INADEQUADA – APLICAÇÃO NA FORMA RECOMENDADA – INEFICÁCIA DO PRODUTO – QUEBRA NA PRODUTIVIDADE – NEXO DE CAUSALIDADE – CONFIGURADO – DANO MATERIAL – CARACTERIZADO – DANO MORAL – CABIMENTO – FIXAÇÃO RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

Aplica-se o Código de Defesa do
Consumidor
quando o produtor rural adquire insumos como destinatário final e os utiliza em sua lavoura, sem transformá-los ou beneficiá-los e não os revendendo ou intermediando sua comercialização, colocando fim na cadeia produtiva. Não se pode discordar que o produtor rural ou agricultor, ao adquirir produtos ou insumos para a aplicação na plantação, encerra o ciclo a que se destinava, além de ainda ser considerado hipossuficiente em comparação às empresas multinacionais
[...]”.
(RAC n. 35746/2010, minha relatoria, j. 27.10.2010 – negritei).

Assim, estando caracterizada a relação de consumo perfeitamente possível a inversão integral do ônus da prova, conforme as regras e princípios norteadores do CDC.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece ser reformado, para que seja deferida a aplicação do CDC na espécie, bem como a inversão do ônus da prova.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 10 de agosto de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022